Tribunal: STF
Processo: HC 189740
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
(Petição/STF n. 63.573/2020)
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Clécia Souza Cerqueira, advogada, em benefício de Rafaela Cristina Vieira Mariano contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 604.079/SP.
    2. No mesmo dia da impetração, em 13.8.2020, a impetrante protocolizou a Petição/STF n. 63.573/2020, requerendo a desistência da presente impetração (doc. 20).
    3. Considerando a natureza do habeas corpus e tendo sido o pedido de desistência formalizado no mesmo dia da impetração, por advogada com poderes para desistir do pedido (doc. 2), impõe-se o seu acolhimento. 
    4. Pelo exposto, homologo o pedido de desistência tempestivamente formulado (inc. VIII do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora